Tribunal: TJBA
Processo: 8144484-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8144484-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ROSA AMELIA OCTACILIO

Advogado(s): SATURNINO SILVA DE MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Rosa Amélia Octacilio, cassando a sentença que havia reconhecido a prescrição decenal e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação que verse sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP deve ser fixado na data do saque dos valores ou na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos alegados desfalques, bem como se há ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, que estabeleceu como termo inicial do prazo prescricional o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

4.
O mero saque dos valores da conta PASEP não configura, por si só, ciência inequívoca de eventuais desfalques, sendo necessária a análise técnica dos extratos e da movimentação financeira para aferição de irregularidades, questão que demanda regular instrução probatória.

5.
As teses de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de competência da Justiça Federal igualmente não se constatam no caso, dada a limitação objetiva da lide, que se refere a supostos vícios da instituição financeira quanto aos recursos sob sua responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação que verse sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, conforme Tema 1.150 do STJ, sendo necessária instrução probatória para aferição desse marco temporal quando não houver elementos suficientes nos autos."

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.